Tribunal: TJBA
Processo: 8011215-65.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011215-65.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
PATRICIA MATIAS GUIMARAES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REDUZIU AS CUSTAS AO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §2º, DO CPC. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA PARCELAMENTO EM CINCO VEZES.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8011215-65.2023.8.05.0113
, em que é Apelante
FABRICIO SANTOS BRITO
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)